Tribunal: TJMT
Processo: 15183-98.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600020-7 / 2020
Sexta-feira, 27 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80151835920188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80151835920188110001
Requerente: CLARO S.A.
Requerido: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
Beneficiário: CLARO S.A.
Conta Judicial 4400109993506
Valor: R$ 2.028,82 (dois mil e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos)
Autorizado: AOTORY DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 638.881.651-72
Data de Emissão: 27/03/2020
Titular Conta AOTORY DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 638.881.651-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1747 47554 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 27/03/2020 12:20